Tribunal: TJDFT
Processo: 0724167-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO. SEQUESTRO DE IMÓVEIS. MESTRE D'ARMAS. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EM FACE DA TUTELA ANTERIORMENTE DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou o sequestro judicial de imóveis litigiosos e averbação de tutela cautelar nas respectivas matrículas, em sede de ação declaratória de nulidade de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a congruência da decisão agravada que determinou, de ofício, o sequestro judicial dos imóveis objeto da lide quando a própria parte autora havia requerido medida menos gravosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema processual civil brasileiro tem como princípios basilares a correlação entre pedido e sentença e a vedação às decisões extra ou ultra petita, conforme as previsões artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.
4. A decisão agravada, ao determinar o sequestro judicial de todos os imóveis, excede os limites do princípio da congruência, tendo em vista que a própria parte autora havia requerido na origem apenas a suspensão dos contratos de promessa de compra e venda e a abstenção de novas transações relativas aos imóveis.
5. A medida anteriormente deferida de bloqueio das matrículas dos imóveis mostra-se suficiente para resguardar o resultado útil do processo no estágio em que se encontra.
6. As tutelas de urgência devem observar o princípio da suficiência e menor onerosidade, adotando-se a medida menos gravosa capaz de assegurar o resultado útil do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, afastando a ordem de sequestro judicial e mantendo o bloqueio das matrículas dos imóveis objeto da lide.

Tese de julgamento:
1. O princípio da congruência veda a concessão de tutela provisória mais gravosa do que a requerida pela parte quando medida menos onerosa é suficiente para resguardar o resultado útil do processo.
______

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141 e 492.